Tribunal: TJSP
Processo: 1052412-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – PRETENSÃO DE REGRESSO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO CABIMENTO.
– Instituição financeira condenada em ação ajuizada pelo consumidor, após pagamento de boleto falso – Pretensão regressiva contra a instituição de pagamento na qual é mantida a conta beneficiária do valor – Demonstração de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – PRETENSÃO DE REGRESSO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO CABIMENTO.
– Instituição financeira condenada em ação ajuizada pelo consumidor, após pagamento de boleto falso – Pretensão regressiva contra a instituição de pagamento na qual é mantida a conta beneficiária do valor – Demonstração de negligência ou de ato que, de qualquer forma, tenha contribuído para a fraude, para além de simplesmente administrar a conta beneficiária do valor – Inexistência – Rompimento do nexo causal – Improcedência:

– É improcedente a ação indenizatória em regresso ajuizada pela instituição financeira condenada em ação ajuizada pelo consumidor, após pagamento de boleto falso, contra a instituição de pagamento junto à qual é mantida a conta beneficiária do valor, quando nada demonstra no sentido da negligência ou da prática de ato que, de qualquer forma, tenha contribuído para a fraude, para além de simplesmente administrar a conta beneficiária do valor, pois essa circunstância não basta à configuração do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.